Tribunal: TJSP
Processo: 2215482-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. pedido de tutela de urgência. Cancelamento de hipoteca. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a Requerida providenciasse a outorga da Escritura definitiva do Imóvel, bem como o devido levantamento da hipoteca gravada sobre o Bem, sob pena de multa mensal. Imóvel quitado sobre o qual ainda havia hipoteca pendente sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. pedido de tutela de urgência. Cancelamento de hipoteca. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a Requerida providenciasse a outorga da Escritura definitiva do Imóvel, bem como o devido levantamento da hipoteca gravada sobre o Bem, sob pena de multa mensal. Imóvel quitado sobre o qual ainda havia hipoteca pendente sobre o Bem. Requisitos do artigo 300, Código de Processo Civil. Presença. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.